Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-60.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANE MACEDO MATIOLA - CPF: 346.817.518-39 (ADVOGADO), UTI NEO E PEDIATRICA RONDONOPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 23.747.105/0001-04 (EMBARGANTE), FABIANA RANGEL MARQUES LULIO - CPF: 220.040.128-03 (EMBARGADO), EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - CPF: 217.570.578-11 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), DANIELA PEREIRA ALBUQUERQUE FACCIOLI DE OLIVEIRA - CPF: 346.549.148-38 (ADVOGADO), EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - CPF: 217.570.578-11 (ADVOGADO), MARIANE MACEDO MATIOLA - CPF: 346.817.518-39 (ADVOGADO), UTI NEO E PEDIATRICA RONDONOPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 23.747.105/0001-04 (EMBARGADO), DANIELA PEREIRA ALBUQUERQUE FACCIOLI DE OLIVEIRA - CPF: 346.549.148-38 (ADVOGADO), FABIANA RANGEL MARQUES LULIO - CPF: 220.040.128-03 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DIANTE DO DIVÓRCIO DE UM DOS SÓCIOS E DA NECESSIDADE DE APURAR VALORES DA PARTILHA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA –
ERRO MATERIAL RECONHECIDO
- GRAFIA DO NOME DO SÓCIO – SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UTI NEO E PEDIÁTRICA RONDONÓPOLIS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. e FABIANA RANGEL MARQUES LULIO, contra o acórdão de ID. 113733472 - Pág. 1/6, desproveu o recurso e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido da parte agravada, para que a agravante apresente documentos contábeis e fiscais com o objetivo de se promover a meação de bens, por conta de sentença judicial de divórcio.

Em suas razões, de Id.
115845980
, a embargante FABIANA RANGEL MARQUES LULIO, aponta a ocorrência de erro material em relação aos nomes apontados, pois as cotas cuja meação se busca referem-se ao sócio
GUSTAVO CÉSAR DE OLIVEIRA LULIO, ex-marido da embargante,
e não EDUARDO PROTTI DE ANDRADE, patrono da UTI NEO.

Os embargos de Id.
115852983
, opostos por UTI NEO E PEDIÁTRICA RONDONÓPOLIS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA., requer a correção do erro material proferido no acórdão para que conste o nome correto do ex-cônjuge da agravada.

Manifestação de FABIANA RANGEL MARQUES LULIO, no Id
117122454
, ratificando o pedido de Id.
115845980
.

A UTI NEO deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição no
decisum
, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, consta no acórdão prolator o nome de Eduardo Protti de Andrade como sócio ex-cônjuge, porém a pessoa em questão trata-se do patrono que representa a agravante, ora embargante UTI NEO.

Tendo em vista que as cotas cuja meação se busca se referem a pessoa e sócio
GUSTAVO CÉSAR DE OLIVEIRA LULIO, ex-cônjuge
da embargante Fabiana Rangel Marques Lulio, necessária a retificação e reconhecimento do vício material apontado pelos embargantes.

Reporto o trecho da decisão embargada:

“Desse modo, ao requisitar à parte a exibição de documentos - acesso a dados e balancetes -, que encontram em poder do agravante, que se atinge a cotas do sócio ex-cônjuge EDUARDO PROTTI DE ANDRADE, a negativa de forma injustificada, acaba por gerar a imputação do ônus da recusa nos termos dos arts. 396, 399, 400 todos do CPC.
” (Id. 113733472 - Pág. 6)

Diante a constatação do erro material, verifico que o seu saneamento é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço ambos embargos de declaração e os
ACOLHO
para corrigir o erro material apontado, retificando, assim, o nome para
GUSTAVO CÉSAR DE OLIVEIRA LULIO
e o texto do acórdão embargado, para fazer constar o que segue:

“(....) Desse modo, ao requisitar à parte a exibição de documentos - acesso a dados e balancetes -, que encontram em poder do agravante, que se atinge a cotas do sócio ex-cônjuge
GUSTAVO CÉSAR DE OLIVEIRA LULIO
, a negativa de forma injustificada, acaba por gerar a imputação do ônus da recusa nos termos dos arts. 396, 399, 400 todos do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022